Tribunal: TJDFT
Processo: 0714523-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714523-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENIL CHIANCA RODRIGUES AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 36862160, verbis: “Por meio do presente recurso, Valdenil Chianca Rodrigues pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que deferiu a liminar de imissão na posse da faixa de terras que será destinada ao assentamento da servidão mencionada na inicial. Em suas razões, o agravante informa que o imóvel em litígio pertence ao Sr. Valdenil Chianca Rodrigues e a Sra. Vera Lúcia Alves de Lima Rodrigues, em razão da posse mansa e pacífica exercida desde 1985. Aduz que, em processo movido em face da Urbanizadora Paranoazinho, obteve a procedência do pedido de usucapião no imóvel, objeto do presente litígio. Alega que referido processo aguarda julgamento na instância recursal. Afirma que “a própria CAESB por simples busca e verificação em seus boletos de pagamento das contas de água e em seu sistema deveria saber disso e mesmo assim assinou acordo com parte que não possui o bem e muito menos exerceu o direito de propriedade”. Salienta que a Urbanizadora, acima mencionada, fez acordo com a CAESB para desapropriação do bem, mesmo sabendo da existência de alternativas para o escoamento do esgoto. Defende que o acordo feito com parte que se afigura ilegítima tem por objetivo depreciar a área do agravante, a fim de que o bem seja negociado em valores abaixo do mercado. Argumenta que a demanda em trâmite perante o juízo singular padece de nulidade em razão da ausência de citação de sua esposa, que exerce a copropriedade do terreno em litígio. Argumenta que a falta de citação dos verdadeiros proprietários do imóvel, em caso de litisconsórcio passivo necessário vicia todo o processo de conhecimento, sendo causa legal de nulidade dos atos até o momento praticados. Expõe que estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela recursal. Demonstra que as análises feitas no terreno, objeto do litígio, apontam para a necessidade de alteração do local para construção da servidão administrativa de passagem de esgoto. Pondera, para tanto, que pela análise da topografia do terreno, não há necessidade de adentrar na Chácara do agravante. Mostra que “o local indicado pela CAESB, para passagem da tubulação pela Chácara do agravante, tem topografia praticamente igual ao do condomínio e até, com mais dificuldades, pois tem aclive do fundo para a frente, ao contrário do condomínio que tem declive do fundo até o ponto de menor cota, até o escoamento final”. Sustenta, quanto ao periculum in mora, que está sendo obrigado “a realizar de maneira injusta, absolutamente ilegal e indevida, a efetivar uma servidão de passagem em seu imóvel, onde há evidente prejuízo aos proprietários, uma vez que existem soluções possíveis, mais viáveis e menos onerosas para a construção da passagem de esgoto pela agravada”. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja suspensa a liminar deferida pelo juízo “a quo”, até que o agravo de instrumento seja definitivamente julgado. No mérito, pugna pela reforma da decisão resistida, a fim de que seja “declarada à nulidade do processo desde o seu início, ante os gravíssimos vícios insanáveis apontados, seja pela ilegitimidade da Urbanizadora Paranoazinho em realizar acordo em imóvel que não lhe pertence e pela ausência de citação da coproprietária Vera lúcia Alves de Lima Rodrigues”. Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, indeferiu a liminar postulada É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa do documento de ID no 138043615, do processo de origem, houve a prolação de sentença nos autos. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator